Tribunal: TJBA
Processo: 0001874-94.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001874-94.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI, ROSANA OLIVEIRA LIBONATI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI, ROSANA OLIVEIRA LIBONATI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE DO AUTOR PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM AS CONCLUSÕES DO PERITO JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 42 E ART. 59 DA LEI 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. PLEITO DO INSS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRECEDENTE DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de
Apelações simultâneas interpostas pelo Acionado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID. 20938367)

e

pelo Autor
JORGE BORGES DOS SANTOS (ID. 20938370)
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas que, nos autos da presente ação, julgou improcedente os pleitos autorais
,
considerando que o laudo pericial constatou a inexistência de incapacidade laboral do segurado
(ID.
18781830
).

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos do Autor, por não ter identificado o laudo pericial prova da permanência da incapacidade laborativa do segurado, para a concessão de qualquer benefício previdenciário.

3
.
Em análise ao laudo pericial do
expert
do juízo, infere-se que foi exposta a seguinte conclusão
(ID.
20938340, p. 06
)
: “O periciado esta apto para o trabalho como motorista.”, de igual modo, em resposta ao quesito do juízo de n. 5, foi destacado que, “O periciado não tem incapacidade laborativa no momento.”
(ID.
20938340, p. 08
).

4. Portanto,
a sentença hostilizada, com base na prova pericial, não reconheceu a presença dos requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença, na forma do art. 59, da Lei n. 8.213/1992, ou de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42, do mesmo diploma legal.

5. Assim, não constatada existência de incapacidade para o labor, o beneficiário não faz jus à concessão de auxílio-doença acidentário, considerando que nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado, quando este possuir incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por prazo superior a 15 (quinze) dias.

6. Em igual sentido, não demonstrado que segurado se encontra incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sua subsistência, não merece acolhimento o pleito de reconhecimento de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, com a rejeição do recurso do Autor.

7. Outrossim, no tocante ao pleito da Autarquia para devolução dos valores percebidos a título de beneficiário, por força da decisão liminar posteriormente revogada, impõe-se a sua rejeição, haja vista que a verba em questão possui natureza alimentar, não se evidenciado má-fé do segurado, sendo, portanto, irrepetível, na esteira dos precedentes dos tribunais pátrios, motivo pelo qual, impõe-se o desprovimento do apelo do INSS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0001874-94.2010.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante e Apelado, simultaneamente,
JORGE BORGES DOS SANTOS
e
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR15)